Tribunal: TJMT
Processo: 1030397-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030397-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA MARTNIS GOMES - CPF: 017.324.611-71 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), GISLAINE VIEIRA MARTINS - CPF: 582.548.971-15 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), GISLAINE VIEIRA MARTINS - CPF: 582.548.971-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030397-55.2019.8.11.0041

APELANTE: VITORIA MARTNIS GOMES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA
PRO RATA
– MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030397-55.2019.8.11.0041

APELANTE: VITORIA MARTNIS GOMES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 4.725,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (17.03.2019). Em virtude da sucumbência recíproca, foi estabelecido o pagamento pro rata das custas e honorários de R$ 1.300,00, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e portanto suspensa essa exigibilidade em relação a ela (art. 98, §3o, do CPC).

A apelante insurge-se contra a determinação de sucumbência recíproca. Argui que foi vencedora em 100% da pretensão formulada na inicial pois a quantia foi arbitrada conforme a graduação da invalidez apurada na perícia.

Aduz que a apelada deu causa ao processo e deveria pagar a indenização na via administrativa contudo nem sequer recebeu o pedido. Pleiteia que a seguradora arque integralmente com as custas e os honorários.

Argumenta ainda que a negativa da ré na via administrativa tem o propósito de dificultar o recebimento do seguro e de enriquecimento injustificado.

Por fim, sustenta que a apelada agiu com má-fé e por isso praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, já que descumpriu obrigação imposta e causou-lhe prejuízos, visto que já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Busca a reparação em R$ 15.000,00.

Contrarrazões no id. 53693714.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030397-55.2019.8.11.0041

APELANTE: VITORIA MARTNIS GOMES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão aos danos morais, afastados na primeira instância, é flagrantemente infundada.

A apelante alega que a negativa da ré em receber o seu pedido administrativo gerou-lhe danos morais passíveis de reparação.

Aduz que foi prejudicada visto que adiado o pagamento do seguro, e além disso a apelada tem descumprido e se esquivado da sua responsabilidade legal.

No entanto, os fatos narrados não autorizam a indenização postulada.

As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não a impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedora na Ação de Cobrança.

Caberia essa condenação somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é o caso, até porque foi deferido o pedido principal.

Tendo em vista que a apelante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão ora formulada. Desse modo, impõe-se o não conhecimento da Apelação nesse ponto.

Quanto ao
afastamento da sucumbência recíproca, também é improcedente pois o art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
E na hipótese dos autos, apesar de a pretensão principal ter sido acolhida,
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
, de maneira que a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram, conforme consignado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento (art. 93, §3o, do CPC). E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento. Ante a sucumbência recíproca, majoro os honorários devidos à apelada em mais R$ 200,00 sobre o valor fixado na primeira instância (art. 85, §11, do CPCP), observadas as regras da justiça gratuita à parte beneficiada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020